Tribunal: TJSP
Processo: 1006274-81.2019.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006274-81.2019.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
ADALTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006274-81.2019.8.26.0297/50000 -Voto no 45.818
2
Voto no 45.818
Embargos de declaração no 1006274-81.2019.8.26.0297/50000
Comarca: Foro de Jales
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargada: Adalto Pereira
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição.
Vício
inexistente.
Descabimento.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o
reexame. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via
imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais
do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelante, de v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para
modificar a r. sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato
de financiamento de compra de veículo.
A r. sentença havia assentado a procedência dos pleitos para
declarar a nulidade das cláusulas contratuais que previam o repasse ao
consumidor dos custos com registro de contrato, seguro e avaliação do
bem e para condenar a ré a devolver os valores cobrados indevidamente
na forma simples.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação
para determinar o decote dos valores correspondentes apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006274-81.2019.8.26.0297/50000 -Voto no 45.818
3
“avaliação de bem” e “registro de contrato”, promovendo-se a repetição,
de maneira simples, porque não configurada situação prevista no artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente
atualizada com correção monetária, desde seus respectivos desembolsos,
e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
compensando-se, se o caso, o saldo devedor que deverá ser recalculado,
com o apontamento da correta prestação a ser adimplida.
Busca a embargante sanar suposta contradição sob o
pretexto de que a fundamentação do v. acórdão indica a legitimidade na
venda do seguro e a ilegitimidade no repasse das tarifas nomeadas como
“avaliação de bem” e “registro de contrato”, entretanto, na conclusão,
determinou que os valores das mencionadas tarifas fossem retirados da
condenação fixada na r. sentença.
Sustenta, ainda, a embargante, a legitimidade da contratação
de seguro e do repasse dos custos com as tarifas questionadas.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006274-81.2019.8.26.0297/50000 -Voto no 45.818
4
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento da embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.
Além disso, a contradição passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica entre a motivação e a
conclusão do próprio julgado, que é conhecida na doutrina como
contradição interna, e não a que possa existir entre o que concluiu o
órgão judiciário e o que a parte queixosa acha que fosse o correto, vício
que ora também não se observa.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006274-81.2019.8.26.0297/50000 -Voto no 45.818
5
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, é
cristalino pelo teor do v. acórdão que o “decote dos valores
correspondentes apenas a 'avaliação de bem' e 'registro de contrato'”
refere-se à cobrança prevista no instrumento contratual e não à
condenação imposta em primeira instância.
Portanto, para que não pairem dúvidas, importa repetir que,
com relação ao instrumento contratual firmado entre as partes, é de rigor
determinar o decote dos valores correspondentes apenas a “avaliação de
bem” e “registro de contrato”, promovendo-se a repetição, de maneira
simples, porque não configurada situação prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente
atualizada com correção monetária, desde seus respectivos desembolsos,
e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
compensando-se, se o caso, o saldo devedor que deverá ser recalculado,
com o apontamento da correta prestação a ser adimplida.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006274-81.2019.8.26.0297/50000 -Voto no 45.818
6
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a
questão federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei
expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É
entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo tribunal de origem
das questões jurídicas envolventes da regra positiva tida por violada,
para se ter o prequestionamento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator